Tribunal: STF
Processo: ARE 1409823
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “APELAÇÃO – Ação previdenciária – Servidora de serventia extrajudicial – Pretensão de aplicação do regime jurídico da Lei Estadual nº 10.393/70 para o cálculo da aposentadoria – Reajuste dos proventos com vinculação ao salário mínimo (17 salários) e redução de alíquota de contribuição previdenciária – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Não recepção da Lei nº. 10.393/70 pela Constituição Federal – Aplicação do art. 7º, IV, da CF, que veda a vinculação do salário para qualquer fim – Ausência de direito adquirido a regime jurídico no que toca a alíquota de contribuição previdenciária – Inocorrência de violação ao entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento da ADI nº. 4420 – Precedentes desta Corte e do Eg. STF – Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como à ADI 4.420 e à Súmula Vinculante nº 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 13-14):



    “A recorrente é aposentada pela Carteira de Previdência da Serventia Não Oficializada, adquiriu direitos em 2008 e para tanto, submeteu-se às condições da Lei 10.393/70, deste modo incorporando ao seu patrimônio, definitivamente, o direito a aposentadoria exatamente nos moldes e regras fixadas pela Lei 10.393. A recorrente, cumprindo com todos os requisitos exigidos pelo regime anteriormente em vigência, estabelecido pela Lei 10.393/70, se aposentou e obteve acesso ao benefício que contribuiu anteriormente à publicação da Lei estadual atual. 



    Releva, para o caso, a determinação da Lei 10.393 de que o benefício ao tempo da aposentadoria ter sido calculado em número de salários mínimos (art. 13), a determinação de que o reajuste do benefício deve se dar na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional (art. 12) e a determinação da obrigação de contribuição mensal de 5% sobre o valor do benefício (§ 6º, do art. 45).”



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 19, p. 14):



    “Com o advento da Lei 14.016, impôs-se ao recorrente, dentre outras medidas, a majoração do percentual de contribuição do inativo para 10% bem como a alteração do critério do reajuste do benefício. Ainda, o Estado quis passar a ser irresponsável, direta ou indiretamente, para quaisquer fins. Em face do tanto decido pelo STF na ADI 4420, esses critérios e regras não se aplicam ao recorrente!!!



    O acórdão, ao negar a recorrente com direitos, já aposentada, o usufruto de vantagem inerente ao regime previdenciário, qual seja, o direito ao reajustamento e a manutenção permanente de seu valor real – direitos que emanam diretamente do direito adquirido e da segurança jurídica - retira a validade e a eficácia de cláusula central no sistema previdenciário constitucional.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 13, p. 3-13):



    “Extrai-se dos autos que a autora, aposentada de serventia extrajudicial, era Escrevente do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo e obteve a concessão de aposentadoria, conforme publicação no DOE de 16/09/2011 (fls. 21). 



    Ela afirma que, apesar de ter contribuído nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70, passou a ser enquadrada na Lei Estadual nº 14.016/10, o que culminou na alteração do cálculo de sua aposentadoria e do valor da contribuição previdenciária, não obstante já tivesse atendido a todos os requisitos para obter a aposentadoria ao tempo da lei anterior. 



    Sustenta, assim, violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, e requer a declaração de que o regime previdenciário aplicável é o da Lei nº 10.393/70, com a fixação de seus proventos em 17 salários mínimos regionais e redução da alíquota de contribuição previdenciária para 5%, com pagamento das diferenças decorrentes. 



    Entretanto, revendo posicionamento anterior, sem razão. 



    Sobre os temas em questão, assim dispunha a Lei nº 10.393/70: 



    “Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário-mínimo regional, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. 



    Parágrafo único - A vigência do reajuste a que se refere o 'caput' coincidirá com a da alteração do salário mínimo. 



    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. 



    Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário-mínimo, arredondando-se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando- se a inferior 



    (...) 



    Art. 45. A contribuição mensal do segurado corresponderá a 8% de sua remuneração- base, constante da Tabela em anexo a esta lei. 



    (...) § 6º - O segurado aposentado terá sua contribuição reduzida a 5% sôbre o provento da aposentadoria.”



    Entretanto, respeitada a tese da autora, a indexação do benefício previdenciário ao salário mínimo promovida pela Lei Estadual nº. 10.393/70 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 7º, IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 



    Nesse sentido, aliás, a Súmula Vinculante nº. 04: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    E a alegação de violação às garantias constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido tampouco socorre a autora. 



    É certo que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, analisou a inconstitucionalidade do artigo 3º, §1º, da Lei Estadual nº 14.016/10, em decisão assim ementada: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, §9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal” (STF, ADI 4420, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017). 



    Ocorre que os dispositivos referentes ao índice de reajuste dos benefícios, quais sejam, os arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.393/70, não foram objeto de discussão pelo STF no julgamento da referida ADI. Tampouco nela se discutiu eventual direito ao congelamento das alíquotas de contribuições previdenciárias previstas no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970. 



    Sendo assim, referido paradigma não consignou o entendimento de que a preservação do direito adquirido também abarca a manutenção da indexação do benefício ao salário mínimo ou o direito à manutenção de alíquotas de contribuição previdenciária. 



    (…)



     Ressalte-se, como já consignado, que os dispositivos da Lei Estadual nº. 10.393/70 que vinculavam o reajuste do benefício previdenciário ao salário mínimo não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. 



    E não há que se cogitar de direito adquirido a situação jurídica não recepcionada pela nova ordem constitucional. 



    Tampouco haveria que se cogitar de direito adquirido a regime jurídico com relação à forma de reajuste dos proventos e à alíquota das contribuições, garantida, apenas, a irredutibilidade dos vencimentos.



    (…)



    Portanto, pelos fundamentos supra, revejo meu entendimento para concluir pela não recepção da Lei nº. 10.393/70 pela Constituição Federal, face à aplicação do art. 7º, IV, da CF, que veda a vinculação do salário para qualquer fim, bem como pela ausência de direito adquirido a regime jurídico no que toca a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, entendimento esse que não acarreta violação ao quanto decidido pelo Eg. STF no julgamento da ADI nº. 4420.”



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.136-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.380.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifo nosso).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente